Tribunal: STF
Processo: RE 1404574
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO NÃO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL (TR). IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - PRESCRIÇÃO FAZENDA PÚBLICA - BASE DE CÁLCULO - GIEFS - 13º SALÁRIO - TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. 



    1. ‘Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do ajuizamento da ação’ (STJ, Súmula n°85). 



    2. A GIEFS deve ser incluída na base de cálculo da gratificação natalina (IUJ 1.0024.10.09032741002); e também do terço constitucional de férias (IUJ 1.0024.10.115229-61003).



    3. As normas que dispõem sobre juros e correção monetária incidentes sobre condenação judicial têm natureza processual, com aplicabilidade imediata e não retroativa aos feitos - em curso (REsp 1.205.946/SP). 



    4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza não tributária, a correção monetária se dará pelo IPCA; os juros de mora, após a Lei nº 11.960/2009, incidirão pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados á caderneta de poupança (REsp 1.270.439/PR). 



    5. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os critérios previstos no art. 20, §3º e 4º do CPC (REsp 1.155.125/MG).” (e-doc. 19).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 24).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 100, § 12, da Constituição da República. 



    4. Argumenta que “o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida no julgamento das ADIs relativas à EC 62/2009, para considerar válido o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção dos débitos fazendário até o dia 25 de março de 2015” (e-doc. 27, p. 9). 



    5. Pede ”seja o presente Recurso Extraordinário conhecido, por presentes todos os seus pressupostos de ordem subjetiva e objetiva, e provido, reformando o v. acórdão recorrido, para determinar a incidência da correção monetária do débito fazendário, nos termos do ad. 100, § 12, da CF/88, ou seja, segundo os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (e-doc. 27, p. 10).



    6. Instado a manifestar-se em decorrência do Tema nº 810 do ementário de repercussão geral (e-doc. 33), o Órgão julgador de origem negou o juízo de retratação, pelos seguintes fundamentos:



    “No presente caso, a despeito de os autos retornarem para juízo de retratação, não se verifica nas decisões aqui prolatadas - monocrática e acórdãos recorridos - contrariedade com a tese firmada na repercussão geral pelo STF nem àquela tese firmada em sede de recurso repetitivo pelo STJ.” (e-doc. 35, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Assim, incide correção monetária desde quando devido o pagamento, sendo que o valor da condenação será corrigido monetariamente pela variação do índice de preços ao consumidor amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e adotado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) como índice oficial de inflação no País (art. 9º da Lei nº 4.595/1964; art. 3º do Decreto nº 3.088/1999: Resolução CMN nº 2.615/1999), na linha do entendimento do STJ. 



    Não se descura da decisão prolatada pelo STF na Reclamação 16.745/SC. Todavia, basta uma leitura atenta das razões de decidir para perceber que o relator consignou que enquanto não revogada a medida liminar concedida pelo Min. Luiz Fux nas ações diretas de inconstitucionalidade (ADI) 4.357 e 4.425 'continua em vigor o sistema de pagamentos de precatórios na forma como vinham sendo realizados, não tendo eficácia, por enquanto, as decisões de mérito tomadas pelo STF’. nas referidas ADI. 



    Diverso da situação objeto da decisão do STF, aqui não se discute pagamento de precatórios, tampouco ha ‘direito reconhecido em juízo' vez que a decisão aqui prolatada ainda não transitou em julgado. Está-se diante da fase de reconhecimento de direitos, passível, ainda, de eventuais recursos. 



    Além, ressalto que o STF na ADI 4357/DF declarou inconstitucional apenas a correção monetária pelos índices de remuneração da poupança, porquanto não refletem o valor da perda do valor da moeda. Quanto aos juros, decidiu-se que não pode ser aplicado o Índice de remuneração da poupança quando se tratar de débito de natureza tributária, declarando inconstitucional a expressão ‘toda e qualquer condenação’. 



    Consigno, ainda, que os embargos interpostos na ADI 4357/DF já foram julgados, definindo-se o IPCA-E como índice de correção monetária.” (e-doc. 19, p. 10-11).



    9. O pedido da recorrente é “para determinar a incidência da correção monetária do débito fazendário, nos termos do art. 100, § 12, da CF/88, ou seja, segundo os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (e-doc. 27, p. 10).



    10. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no âmbito da repercussão geral, no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, Rel. Min. Luiz Fux, porquanto o Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade da aplicação do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    11. Quanto à modulação pretendida pela recorrente, tem-se que aquela resultante do julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF diz respeito apenas a precatórios e RPV, e não às condenações impostas à Fazenda Pública no processo de conhecimento. Ressalto que o Tema foi expressamente discutido no julgamento do Tema RG nº 810, ocasião em que não houve modulação de efeitos. Nesse sentido, cito, entre tantos outros, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Rcl nº 24.311-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 19/05/2022).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido”.



     (Rcl nº 44.048-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.“ 



    (RE nº 826.881-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 08/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.08.2021. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA RG. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo determinou a aplicação do IPCA-E como índice para atualização monetária da condenação, conforme orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar o RE 870.974-RG, referente ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 2. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.“ 



    (ARE nº 1.312.852-AgR/SP, Rel. Min Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810. 2. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.004.554-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 19, p. 12), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator